Tribunal: TJPA
Processo: 0801477-15.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801477-15.2021.8.14.0037

APELANTE: KERLISON DA SILVA GEMAQUE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0801477-15.2021.8.14.0037

ORIGEM: COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE:

KERLISON DA SILVA GEMAQUE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DE APELAÇÃO. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Kerlison da Silva Gemaque contra sentença condenatória que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006), impondo-lhe pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e 333 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal que culminou na prisão em flagrante do recorrente; e (ii) examinar a validade das provas decorrentes da diligência policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal carece de legalidade quando ausentes elementos indiciários objetivos e concretos de fundada suspeita que justifiquem sua realização, conforme art. 244 do CPP, entendimento consolidado pelo STF (HC 208.240/SP) e STJ (RHC 158.580 e HC 877.943-MS).

4.

O comportamento do recorrente, consistente em empurrar sua motocicleta em via pública, não configura por si só fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal.

5.

A ausência de documentação circunstanciada da diligência policial e a inexistência de elementos objetivos que corroborem a narrativa acusatória comprometem a validade da abordagem.

6.

Elementos obtidos ilicitamente não podem ser utilizados como fundamento para condenação, sob pena de violação a direitos fundamentais. O reconhecimento da ilicitude das provas acarreta o desentranhamento dos elementos derivados e a consequente absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

7.

Aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, em razão da não comprovação pela acusação da legalidade da abordagem policial e da materialidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação provido.
Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal exige fundada suspeita objetiva e concreta, sob pena de ilicitude das provas obtidas.

2.

A ausência de elementos que justifiquem a abordagem policial compromete a validade da diligência e enseja a absolvição por falta de provas válidas da materialidade.

3.

O princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer quando a acusação não comprova a legitimidade da prova obtida ou os elementos necessários para condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CPP, art. 386, II; CF/1988, art. 5º, LVI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, c/c §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.09.2020.

·

STJ, RHC 158.580, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.10.2020.

·

STJ, HC 877.943-MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.04.2024.

·

TJPA, HC nº 0809780-61.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 17.07.2023;

·

Corte IDH, caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0801477-15.2021.8.14.0037

ORIGEM: COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE:

KERLISON DA SILVA GEMAQUE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
KERLISON DA SILVA GEMAQUE
, condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA, o qual lhe impôs a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa (id).

Consta da denúncia que, em 03/11/2021, por volta das 01h40, durante patrulhamento ostensivo, policiais militares abordaram o apelante e, após revista pessoal, encontraram em sua posse 63 (sessenta e três) trouxas de crack, pesando 41,8g (quarenta e uma gramas e oito miligramas), e 02 (duas) trouxas de maconha, pesando 1,7g (um grama e sete miligramas), além da quantia de R$ 37,00 (trinta e sete reais) (id 21786471).

Concluída a instrução processual, o apelante foi condenado, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, ambas pelo período de 01 (um) ano.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (id 21786474), arguindo, preliminarmente, nulidade das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante devido à ausência de fundadas suspeitas que justificassem a busca pessoal.

No mérito, sustenta a ausência de provas robustas para a condenação e pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, V do CPP.

Alternativamente, requer a desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e o reconhecimento da detração analógica virtual.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento do recurso (id 21786478).

Da mesma forma, a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo (id 22105992).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

_________________

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A meu ver, assiste razão à defesa quanto à arguição de ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal realizada no apelante por ocasião de sua prisão em flagrante.

O conjunto probatório revela que essa diligência policial não encontra justificativa plausível, verossímil e circunstanciada quanto à fundada suspeita que a originou, o que restou ainda mais evidente após a fase de instrução mediante a colheita da prova oral.

Antes de tudo, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinentes à busca pessoal.

Como se sabe, o artigo 244[1]
do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência, bem como a necessidade de documentar a diligência de forma circunstanciada.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
,
especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência
.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, por exemplo, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, o que se observa é a completa falta de detalhamento objetivo nos autos acerca da fundada suspeita que originou a diligência policial de busca pessoal que, ao final, resultou na prisão do recorrente e a manifesta inobservância das diretrizes jurisprudenciais acima comentadas.

Segundo a versão acusatória, ratificada na íntegra durante a audiência de instrução pelas testemunhas PM Radiel Gomes Feitosa, PM

Manoel Edivanildo Ferreira e PM Raimundo Iran Barros Correa Junior (id 21786431 – 21786437), no dia do fato, a guarnição da qual faziam parte se encontrava em uma viatura policial realizando ronda ostensiva quando se deparou com recorrente empurrando e tentando fazer funcionar uma motocicleta em via pública, atitude esta que foi classificada como suspeita pelos policiais, razão pela qual ele foi abordado e submetido a uma busca pessoal, momento em que teriam sido apreendidas em seu poder as drogas constantes do laudo de apreensão.

Em seu interrogatório, o apelante confirmou que fora abordado na rua e alvo de revista pessoal, após ser avistado por uma guarnição da Polícia Militar/PA tentando acionar sua motocicleta. Declarou, ainda, que os entorpecentes encontrados consigo se destinavam ao seu consumo pessoal.

Assim, do exame das declarações prestadas em audiência de instrução, chama atenção a
completa ausência de justificativa plausível
para a realização da revista pessoal que culminou com a prisão em flagrante do apelante.

É dizer, o fato de alguém ser avistado empurrando um veículo em via pública não me parece uma circunstância apta a configurar hipótese de fundada suspeita, não sendo razoável enquadrar tal situação naquelas elencadas no citado art. 244 do CPP.

Ressalto que
o fato de terem sido encontrados objetos ilícitos durante a revista, independentemente da quantidade, não podem ser utilizados para convalidar a ilegalidade prévia
, pois seria necessário que a fundada suspeita – necessária para justificar a busca – fosse aferida com base nas informações disponíveis
antes da deflagração da diligência
, e não depois dela ter ocorrido.

A somar, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências, bem como a negativa de autoria e materialidade apresentada pelo recorrente, impedem a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Portanto, diante desse cenário de dúvida objetiva acerca da fundada suspeita que originou a abordagem e de divergência entre as versões acusatória e defensiva, o ônus estatal de comprovar a legitimidade da diligência policial de busca pessoal deve pautar o julgamento da causa, ônus este que, a meu ver, a acusação não foi capaz de se desincumbir. Neste caso, a dúvida deve militar em favor do apelante (
in dubio pro reo)
, e não o contrário, aplicando-se, no que couber, o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 2101494[8]
.

Posto isso, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença condenatória no sentido de:

§

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal
no apelante por ocasião de sua prisão em flagrante, bem como de todos os elementos probatórios dela derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver a recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2
Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3 Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

4 Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

5 Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6 EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2. A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

7 APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

8 STJ - RE no REsp: 2101494, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: 17/05/2024.

Belém, 31/03/2025